Tribunal: TJMT
Processo: 1008023-08.2018.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008023-08.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), AVELINO FERREIRA DE PONTES - CPF: 063.890.231-20 (AGRAVADO), FELIPE LIMA DA ROSA - CPF: 016.984.021-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
- CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - INSURGÊNCIA -
APLICAÇÃO DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ
– OBSERVADO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1-“As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018).

2- Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão proferida nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença em apenso na Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por Avelino Ferreira de Pontes em face do Apelante, em que o Magistrado Singular
rejeitou a impugnação aos cálculos, mantendo intacto os cálculos do valor alvo da execução.

Nas razões recursais, sustenta o agravante que conforme decisão firmada no Tema 810, da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, e Tema 905, dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, restou consolidado a inaplicabilidade da TR, de modo que a atualização monetária deve observar a aplicação do IPCA-e.

Requerendo assim a aplicação
dos
juros e do índice de correção
monetária, qual seja respectivamente
INPC, TR e IPCA-
E, nos períodos supracitados.

Por fim, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente agravo e, no final pelo provimento do recurso.

Por fim,
requer a procedência do presente com fins de determinar a aplicação da TR como índice de correção monetária para o período posterior a data de 29/06/2009 (advento da lei n°11.960/2009) e o IPCA-E após a data de 25/03/2015.

Foi recebido o recurso sem efeito suspensivo (Id. 2842234).

Não foram apresentadas contrarrazões, apesar do agravado ter sido devidamente intimado (Id. 3148504).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou em seu parecer, pelo desprovimento do presente recurso (Id. 3976924).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R
(
RELATOR
SUBSTITUTO)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, visando reformar decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, determinou
que a atualização monetária e a compensação da mora deverão ser moduladas nos seguintes termos:

O agravante, sustenta a aplicação
dos juros e do índice de correção monetária, qual seja respectivamente INPC, TR e IPCA-E, nos períodos supracitados.

Pois bem. Como é sabido, a discussão acerca dos índices a serem aplicados a título de correção monetária surgiram, principalmente, após a declaração de inconstitucionalidade do artigo 5º da Lei nº 9.494/1997, pelo Supremo Tribunal Federal, por meio das ADI’s nº 4.357/DF e 4.425/DF, mas que se encerrou quando do julgamento o RE nº 870.947/SE em 20/09/2017.

No julgado supracitado restou decidido sobre a inconstitucionalidade da aplicação do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança, a título de correção monetária. Entretanto, o STF estabeleceu que deve ser aplicado na hipótese o IPCA-e.

Em relação à atualização do débito, deve ser observada a decisão prolatada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, por se tratar de hipótese em que não ocorreu a expedição de precatório.

[...] O aresto embargado contém fundamentação suficiente para demonstrar que ‘a modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório’. Ressalte-se que a pendência de julgamento de embargos de declaração, apresentados nos autos do RE 870.947/SE, não implica a existência de vício no acórdão embargado. [...]. (STJ, Primeira Seção, EDcl no REsp 1495146/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de junho de 2018).

O Supremo Tribunal de Federal fixou a seguinte tese:

“ (...) 1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.09.2017.”
(destaquei)

No que diz respeito aos juros moratórios, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960, de 29.06.2009, a partir da citação válida do Estado.

Destarte, com a rejeição dos embargos de declaração que pendiam de julgamento no Tema 810 do STF, em 03.10.19, decisão essa publicada em 18.10.19, manteve-se o entendimento firmado no sobredito Tema 905 do STJ, que definiu os índices aplicáveis a depender da natureza da condenação, e por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser observada.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - INSURGÊNCIA - APLICAÇÃO DOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018). Com a rejeição dos embargos de declaração opostos em relação ao Tema 810, manteve-se o entendimento firmado no Tema 905 do STJ. Recurso parcialmente provido.”

(N.U 1010509-97.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020). (destaquei)

Conclui-se, portanto, que o cálculo apresentado obedeceu ao comando do Tema 905 do STJ e 810 do STF.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021